Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724889-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: TIAGO NUNES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro de Ensino WGS Ltda EPP em face da r. decisão (ID 236894856, na origem) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Tiago Nunes Martins, ordenou a emenda da inicial para excluir do polo passivo a Requerida Inaria Mendes da Silva, porque “ela não tem legitimidade para figurar na lide, já que não firmou sua assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais.”. Alega, em síntese, que o poder familiar inclui a obrigação solidária dos pais no pagamento das despesas com a educação dos filhos, entendimento esse ratificado pelo c. STJ, na oportunidade em que decidiu que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento. Defende que o inadimplemento de contrato de prestação de serviços obrigacionais é dívida comum aos genitores. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 265 do CC, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. Destaque-se que os artigos 1.643 e 1.644 do CC estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. Na mesma linha, os arts. 22 e 55 do ECA dispõem que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é de ambos os pais. In verbis: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. “Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. A propósito do tema, o c. STJ decidiu que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Rel. o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 5/12/2017, DJe 18/12/2017). Logo, a legislação confere solidariedade às obrigações inseridas no conceito de economia doméstica, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum. Registre-se ser possível a execução do contrato de prestação de serviços educacionais em desfavor de ambos os cônjuges, ainda que as despesas tenham sido contraídas somente por um deles. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito de o art. 779, I, do CPC/15 prever que a legitimidade passiva ordinária é daquele que estiver nominado no título executivo, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 265 do CC/02, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 2. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que apenas um dos genitores tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (arts. 1.643 e 1.644 do CC/02). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1923160, 0726230-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) O referido raciocínio, ainda que o precedente tratasse de execução de contrato, pode ser aplicável às ações monitórias, sendo viável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Evidenciado também o perigo de dano, pois há possibilidade, tanto da extinção prematura do feito em relação a uma das partes, quanto de prosseguir sem que a Agravada esteja incluída no polo passivo da demanda, em prejuízo à constituição do título judicial. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator